Tribunal: STJ
Processo: 2210642-48.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555776 - SP (2024/0025264-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADMAM FRANCIELLY RIZZO
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA PAIUTA
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO RIZZO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO RIZZO
ADVOGADOS
: EDNA LUZIA ZAMBON DE ALMEIDA - SP111612
HIAGO ZAMBON DE ALMEIDA - SP391594
AGRAVADO
: ADJUNTUS LTDA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: REINALDO ROSSI JÚNIOR - SP255818
ROGÉRIO DE CAMPOS CASIMIRO - SP188603
MARIANA TELLIS - SP306086
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS NARCHE LOUZADA
ADVOGADA
: MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
INTERES.
: MARCELO JUNIOR DE PAULA
INTERES.
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INTERES.
: YASMIN CORREA LYRA RIZZO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRAZO
PROCESSUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 501b8c4e-e9c3-4e9d-abc7-70a99d9f96f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555776 - SP (2024/0025264-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADMAM FRANCIELLY RIZZO
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA PAIUTA
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO RIZZO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO RIZZO
ADVOGADOS
: EDNA LUZIA ZAMBON DE ALMEIDA - SP111612
HIAGO ZAMBON DE ALMEIDA - SP391594
AGRAVADO
: ADJUNTUS LTDA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: REINALDO ROSSI JÚNIOR - SP255818
ROGÉRIO DE CAMPOS CASIMIRO - SP188603
MARIANA TELLIS - SP306086
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS NARCHE LOUZADA
ADVOGADA
: MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
INTERES.
: MARCELO JUNIOR DE PAULA
INTERES.
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INTERES.
: YASMIN CORREA LYRA RIZZO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRAZO
PROCESSUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADMAM FRANCIELLY RIZZO, ISABEL
CRISTINA PAIUTA, LUIS FERNANDO RIZZO e LUIS GUSTAVO RIZZO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal.
O apelo extremo insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha. Concessão de alvará
para venda de imóvel para pagamento de impostos e demais despesas.
Determinação para depósito do valor remanescente nos autos não atendida.
Aplicação de multa. Admissibilidade. Inteligência do artigo 77, §2o do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO" (e-
STJ fl. 151).

Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material (e-STJ
fls. 178/179).
Documento eletrônico VDA48206215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:25
Código de Controle do Documento: a8edf930-aab4-43a8-a4c8-e55b7441128b

Nas razões do especial, os recorrentes sustentam violação do artigo 222, §
1o, do Código de Processo Civil.
Afirmam, em síntese, que é defeso ao juiz a diminuição de prazo processual.
Contrarrazões às e-STJ fls. 207/210.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que o conteúdo normativo do artigo 222,
§ 1o, do Código de Processo Civil não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
nem sequer de modo implícito, tampouco foi objeto dos embargos de declaração
interpostos. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:25
Código de Controle do Documento: a8edf930-aab4-43a8-a4c8-e55b7441128b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.555.776 / SP
Número Registro: 2024/0025264-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194919520108260566
0019491952010826056620412010
0019491952010826056620412010566012010019491
194919520108260566
19491952010826056620412010
19491952010826056620412010566012010019491
22106424820228260000 566012010019491
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADMAM FRANCIELLY RIZZO
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA PAIUTA
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO RIZZO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO RIZZO
ADVOGADOS
: EDNA LUZIA ZAMBON DE ALMEIDA - SP111612
HIAGO ZAMBON DE ALMEIDA - SP391594
AGRAVADO
: ADJUNTUS LTDA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: REINALDO ROSSI JÚNIOR - SP255818
ROGÉRIO DE CAMPOS CASIMIRO - SP188603
MARIANA TELLIS - SP306086
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARCOS NARCHE LOUZADA
PROCURADORA
MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
INTERES.
: MARCELO JUNIOR DE PAULA
Documento eletrônico VDA49463134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 05612b1f-b1df-4c5f-b76c-8e2c3151ddff

INTERES.
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INTERES.
: YASMIN CORREA LYRA RIZZO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 05612b1f-b1df-4c5f-b76c-8e2c3151ddff